Tribunal: TCU
Processo: 025.357/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1860/2021-TCU-Plenário Trata-se de representação formulada pelo Ministério Público junto ao TCU, a fim de que esta Corte de Contas decida por adotar as providências necessárias para acompanhar qualquer compra de vacina contra Covid-19 realizada com recursos públicos federais. Considerando que os fatos ora analisados se revestem de interesse público e, caso materializados, ensejariam atuação desta Corte de Contas. Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 17, inciso § 1o, 143, inciso III, 235, caput e parágrafo único, e 237, inciso VII, do Regimento Interno do TCU c/c o art. 81, inciso I, da Lei 8.443/92, em: a) conhecer da presente representação, uma vez satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos no RITCU, e arquivar o processo, sem resolução de mérito; e b) dar ciência desta deliberação ao representante, Dr. Lucas Rocha Furtado, Subprocurador-Geral do MPTCU. 1. Processo TC-025.357/2021-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão: Ministério da Saúde. 1.2. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaúde). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.